Tribunal: CARF
Processo: 10510.003252/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.003252/2007-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.329 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
INDUSTRIA GRAFICA TRIB DE ARACAJU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/07/2006
FATO IMPEDITIVO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao recorrente a prova do fato impeditivo alegado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/07/2006
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA STF
VINCULANTE N° 8.
Para fins de cômputo do prazo de decadência das contribuições
previdenciárias, na hipótese de pagamento antecipado, aplica-se a regra do
artigo 150, § 4o, da Lei n° 5.172, de 1966, exceto quando comprovadas as
hipóteses de dolo, fraude e simulação, casos em que se aplica o artigo 173,
inciso I da Lei n° 5.172, de 1966.
APROPRIAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM COMPETÊNCIA DIVERSA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há respaldo legal para se considerar valores de recolhimento de uma
competência como antecipação de pagamento de competência diversa, por
conseguinte não há como se apropriar eventual sobra de recolhimento de uma
competência em outra.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência até a competência 10/2002. Votaram
pelas conclusões os conselheiros Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto e Matheus
Soares Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.003252/2007-79
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.329 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003252/2007-79

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 644/652) interposto em face de decisão da
6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (e-fls. 633/640)
que julgou procedente em parte o lançamento veiculado na Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD n° 37.016.065-7 (e-fls. 02/82), no valor total de R$ 88.737,74 e competências
01/2002 a 07/2006, cientificada em 29/12/2006 (e-fls. 104). Do Relatório Fiscal (e-fls. 93/96),
extrai-se:
1.4 - O lançamento do débito, correspondente ao período fiscalizado nos meses de
01/2002 a 07/2006, foi apurado com, base nas remunerações pagas aos empregados e
contribuintes individuais informadas pela empresa em arquivos digitais na forma da
Portaria MPS/DRP 058/2005, incluída toda contabilização desses fatos, das declarações
DIRF e DIPJ e dados existentes nos sistemas informatizados da Previdência,
informados pelo contribuinte através de Relações Anuais de Informações Sociais -
RAIS e Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do tempo de Serviço e
Informação à Previdência Social - GFIP, bem como suas contribuições pessoais sobre
os valores recebidos.
3.1 - Este processo representa valores obtidos por diferença das bases de cálculo,
sempre confrontados por segurado, com os informados em GFIP. Valores relativos a
segurados não incluídos em GFIP foram objeto de outros levantamentos, consolidados
em processo de número 37016066-5.
3.2 - O contribuinte recolheu regularmente em todos os meses do período auditado,
restando valores informados em GFIP sem a devida contribuição.
3.3 - Os valores informados em arquivos digitais, relativamente a folhas de pagamento,
permitiram identificar individualmente as bases de cálculo e contribuições dos
segurados. Calculados e trazidos para esse processo valores pagos indevidamente a
título de salário-família, quer por não constar dependentes, por erro de lançamento ou
até mesmo por remuneração do segurado acima do teto. Adicionalmente, a análise
contábil, especificamente na conta 3.3.01.02.9402 - Comissões Pagas a Corretores
Pessoa Física, com pagamentos nos meses de janeiro e de junho a dezembro do ano de
2002, apresentou fato gerador de contribuições previdenciárias.
O anexo I apresenta quadro-resumo das bases de cálculo e contribuições por
competência, origem do lançamento e categoria dos segurados, devendo-se para melhor
compreensão deste processo considerar tão somente as colunas com valores declarados
(GFIP), em negrito.
O anexo II detalha os lançamentos contábeis na conta 3.3.01.02.9402, cujos valores
foram lançados como base de cálculo para contribuintes individuais.
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.329 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003252/2007-79

A apropriação acima indigitada está explicitada nos relatórios DAD – Discriminativo
Analítico do Débito, que discrimina as alíquotas aplicadas, RL - Relatório de
Lançamentos, RDA - Relatório de Documentos Apresentados e RADA - Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados.
Na impugnação (e-fls. 109/114), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Boa-fé.
(c) Duplicidade - AI n° 35.530.405-8.
(d) Vício no Auto - cerceamento de defesa.
(e) Recolhimentos.
(f) Parcelamento.
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 568/577), a fiscalização informou
não haver duplicidade entre a presente NFLD e o AIOA n° 35.530.405-8 e que os valores
anteriormente constituídos na NFLD n° 35.500.817-3 foram considerados no RDA e no RADA,
bem como os valores do LDC n° 35.469.666-1 e do DCG n° 36.003.320-2, este último
identificado como NFLD por limitação do sistema SAFIS (e-fls. 579). Antes da cientificação do
resultado da diligência, nova diligência foi comandada para que (e-fls. 585/586):
a fiscalização se pronuncie acerca dos pagamentos realizados, anexe a primeira folha do
relatório FLD - Fundamentos Legais do Débito, emita Relatório Fiscal Complementar
com a legenda das abreviaturas do Anexo I, fls 95/98, de modo a garantir ao
contribuinte o exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como com o
esclarecimento se houve o desconto das contribuições dos segurados de suas
remunerações.
A fiscalização emitiu Relatório Fiscal Complementar esclarecendo (e-fls.
589/590):
Nesse procedimento, cada pagamento mensal foi comparado, por segurado,
competência e remuneração, a partir de origens distintas, tais como:
> FPA: Folhas de pagamento informadas na forma da Portaria MPS/SRP 58/2005;
> GFE: GFIP - arquivos SEFICR.SFP disponibilizados pelo sujeito passivo;
> GFC: GFIP - dados obtidos de sistema informatizado da RFB ( Cadastro Nacional
de Informações Sociais - Agregados - CNISA); e
> DIRF: Dados obtidos de Declarações de Imposto Retido na Fonte,
disponibilizados pelo sujeito passivo.
Nos diversos relatórios constantes daquela notificação fiscal, os fatos geradores e as
diferenças apuradas foram identificados através dos seguintes levantamentos:
> ADG - Pagamentos a contribuintes individuais - autônomos - declarados em GFIP;
> PLG - Pagamentos aos sócios (Pró-Labore) declarados em GFIP;
> DAL ~ Diferença de Acréscimos Legais por pagamentos em atraso com
juros/multa a menor;
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.329 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003252/2007-79

> DG - Pagamentos a segurados empregados, como definido no art. 12, inciso I, da
Lei 8.212/91, declarados em GFIP.
As indicações de categorias de segurados no Relatório de Lançamentos - RL -
(categorias 1, 11 e 13 nos levantamentos DG, PLG e ADG, respectivamente) obedecem
ao disposto no manual de GFIP, de uso bastante conhecido de todas as empresas.
As contribuições dos Segurados desse processo são adicionais às efetivamente
descontadas, quer por erro de cálculo ou aplicação inadequada de alíquota. Não se
configura, portanto, apropriação indébita.
Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - GPS:
> Não constam GPS nos nossos sistemas para a competência 13/2002 (13° Salário
2002), nem nos foram apresentadas. Isso pode ser visto em anexo a este relatório. As
competências imediatamente anteriores e posteriores têm valores significativamente
menores, o sugere inclusão dos valores devidos relativos ao 13° salário na GPS
12/2002. Observe-se que mesmo assim há débito para a competência 12/2002;
> As GPS das competências 01/2006 a 06/2006, às folhas 138 e 139 foram quitadas em
31/10/2006, como se vê em anexo a esse relatório. Não constavam do dossiê/kit de
fiscalização e deles não tivemos conhecimento durante a ação fiscal. Não foram,
portanto aproveitadas oportunamente, devendo ser agora consideradas.
A empresa foi cientificada da Informação Fiscal e do Relatório Fiscal
Complementar, acompanhado do FLD, em 16/11/2007 (e-fls. 600/601), tendo apresentado a
manifestação de e-fls. 606/611 a reiterar as alegações de defesa.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 633/640):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/07/2006
RESPONSABILIDADE. INFRAÇÃO.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
TAXA SELIC. MULTA.
É legal a aplicação da multa e da taxa do SELIC para fixação dos juros para
recolhimento do crédito tributário em atraso.
DUPLICIDADE ~DE LANÇAMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Os lançamentos de Auto de Infração e Notificação Fiscal de Lançamento de Débito não
caracterizam duplicidade de lançamento, por terem fatos geradores distintos.
GPS. RDA. RECOLHIMENTO NÃO CONSIDERADO.
O recolhimento não considerado na Auditoria Fiscal deve ser apropriado na notificação.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 07/05/2008 (e-fls. 641/642) e o
recurso voluntário (e-fls. 644/652) interposto em 05/06/2008 (e-fls. 644), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 07/05/2008, apresenta recurso com fundamento
no art. 33 do Decreto n° 70.235, de 1972.
(b) Vício no Auto - cerceamento de defesa. A impugnante não teve clareza na
identificação da origem do débito levantado, pois não há individualização no
Anexo I.
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.329 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003252/2007-79

(c) Duplicidade - AI n° 35.530.405-8. Anteriormente, foi lavrado contra a
empresa o AI n° 35.530.405-8, a envolver o período 09/1998 a 11/2002 por
apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todas as
contribuições previdenciárias. Como o ano de 2002 também foi constituído na
presente NFLD, há duplicidade. Isso fica claro quando a fiscalização
reconhece não ter considerado recolhimentos nas competências 01/2006 e
03/2006 a 06/2006. Foi apresentada defesa contra o AI n° 35.530.405-8 e
providenciadas as informações pertinentes ao ano de 2002.
(d) Recolhimentos. Em relação ao mês de dezembro de 2002 (correspondente ao
13° salário) foi realizado o recolhimento devido em uma só guia, conforme
prova. As competências de 01/2006 a 06/2006 foram recolhidas conforme
comprovantes. Os créditos remanescentes de uma competência devem ser
compensados sobre as demais.
(e) Parcelamento. Os débitos referentes ao ano de 2002 foram incluídos em
parcelamento especial, instituído pela Lei n° 10.684, de 2003, conforme
comprovantes, cabendo sua exclusão dos valores lançados.
(f) Boa-fé. Multa. A empresa é idônea. Não teve intuito de lesar ou fraudar, não
tendo omitido informações ou documentos solicitados, a demonstrar boa-fé.
Logo, multa e juros são penalizações excessivas, eis que não se agiu com
dolo. Os percentuais da multa violam os princípios constitucionais do não-
confisco e da capacidade contributiva (Constituição, art. 150, IV; doutrina; e
jurisprudência), devendo ser reduzida a 2%.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 07/05/2008 (e-fls. 641/642), o recurso
interposto em 05/06/2008 (e-fls. 644) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Vício no Auto - cerceamento de defesa. Decadência. Para afastar a alegação de
vício no lançamento por falta de clareza na identificação da origem do débito, foi emitido
Relatório Fiscal Complementar a explicitar as abreviações adotadas no Anexo I de e-fls. 97/100
e a correspondente origem documental pertinente aos códigos adotados na coluna “ORIG”, bem
como a explicitar as abreviações empregadas nos levantamentos do Relatório de Lançamento -
RL. Além disso, foi carreada aos autos a primeira página do anexo Fundamentos Legais do
Débito - FLD.
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.329 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003252/2007-79

Não se tratou de uma mera Informação Fiscal, mas de um verdadeiro Relatório
Fiscal Complementar, eis que sem a complementação em questão não se possibilitava uma real
compreensão da NFLD.
O cerceamento de defesa restou afastado, como bem asseverado pelo Acórdão de
Impugnação, inclusive invocando o art. 28 da Portaria RFB n° 10.875, de 2007, mas temos de
ponderar que a efetiva ciência da NFLD somente se completou quando da intimação do
Relatório Fiscal Complementar em 16/11/2007 (e-fls. 600/601), data a ser considerada, por
conseguinte, para a apuração da decadência. No caso em tela, o lançamento envolve as
competências 01/2002 a 07/2006.
Uma vez afastado o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, pela Súmula Vinculante n° 8
do Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial para a constituição dos créditos
previdenciários e para terceiros (Lei n° 8.212, de 1991, art. 94; Lei n° 9.766, de 1998, art. 1°,
caput; e Lei n° 11.457, de 2007, art. 3°, § 3°) deve observar o regramento traçado no Código
Tributário Nacional - CTN.
Nos termos do Parecer PGFN/CAT no 1617, de 2008, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, o pagamento antecipado da contribuição previdenciária, ainda que parcial, suscita a
aplicação da regra contida no art. 150, § 4°, do CTN, salvo nas hipóteses de dolo, fraude e
simulação, as quais atraem o disposto no inciso I do art. 173 do CTN, por força da parte final do
§ 4° do art. 150 do CTN. No mesmo sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial n. 973.733/SC, afetado à sistemática dos recursos repetitivos,
pacificou o entendimento segundo o qual, no caso de tributo sujeito ao lançamento por
homologação, ocorrendo o pagamento antecipado por parte do contribuinte e sem a constatação
de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial para o lançamento de eventuais diferenças é
de cinco anos a contar do fato gerador, conforme estabelece o §4° do artigo 150 do CTN. Sobre
o tema podemos ainda invocar as Súmulas CARF n° 72, 99 e 106, in verbis:
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 106
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Em face do art. 173, I, do CTN, considerando-se a data de vencimento das
competências, não há decadência a ser declarada.
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.329 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003252/2007-79

Em face do art. 150, §4°, do CTN, podem ser atingidas pela decadência as
competências 01/2002 a 10/2002, considerando-se a data do fato gerador e a ciência do
lançamento em 16/11/2007 (e-fls. 600/601).
Não detecto no Relatório Fiscal (e-fls. 93/96) ou no Relatório Fiscal
Complementar (e-fls. 589/590) a imputação de dolo, fraude ou simulação, sendo que este
assevera expressamente não ter se configurado apropriação indébita (e-fls. 590).
O Relatório de Documentos Apresentados – RDA (e-fls. 46) revela o pagamento
de GPSs 2100 para as competências 01/2002 a 10/2002. Ainda que com atraso (e-fls. 46), as
GPSs em questão foram recolhidas antes do início de fluência do prazo do art. 173, I, do CTN a
configurar a antecipação de pagamento.
Diante disso, impõe-se o reconhecimento da decadência até a competência
10/2002, inclusive. Por conseguinte, resta afastada a preliminar de nulidade, mas acolhida a
prejudicial de mérito.
Duplicidade - AI n° 35.530.405-8. Não há que se falar em duplicidade entre a
presente NFLD e o AI n° 35.530.405-8, pois esse AI veicula tão somente multa pelo
descumprimento da obrigação acessória de apresentar GFIP com dados correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias do período de 09/1998 a 11/2002 (para
o período, subsiste na presente NFLD apenas a competência 11/2002), consoante art. 32, IV, §
5°, da Lei n° 8.212, de 1991 (folha de rosto, e-fls. 124; e tabela, e-fls. 128).
O fato de ter sido apresentada defesa em relação ao AI n° 35.530.405-8, a
eventual correção das GFIPs de 2002 e o fato de a fiscalização ter reconhecido a existência de
recolhimentos não considerados em competências do ano de 2006 não têm o condão de provar
duplicidade para competências do ano de 2002, especificamente 11/2002.
Isso porque, o AI foi lavrado por descumprimento de obrigação acessória e
mesmo a eventual correção das GFIPs não ensejam duplicidade para com o presente lançamento
por não recolhimento das contribuições e os recolhimentos de competências de 2006 não provam
lançamento indevido para competências de 2002, sendo que os recolhimentos não considerados
pela fiscalização já foram apropriados por força do Acórdão de Impugnação.
Recolhimentos. Como já destacado pelo voto condutor do Acórdão recorrido, não
prospera a alegação de recolhimento em uma única GPS dos valores devidos para as
competências 12/2002 e 13/2002 a gerar saldo de recolhimento não apropriado, uma vez que a
GPS da competência 12/2002 foi integralmente apropriada na competência 12/2002, não
restando saldo não apropriado (RADA, e-fls. 54).
As GPSs não consideradas pela fiscalização foram apropriadas por força do
Acórdão de Impugnação, transcrevo:
16. Comparando-se os valores recolhidos através das GPS, juntadas pelo contribuinte às
fls. 138/139 e constantes do sistema informatizado da Receita Federal, com as guias
relacionadas no RDA, fls. 42/47, verificamos que a Fiscalização deixou de considerar os
seguintes recolhimentos: competência 01/06, no valor de R$ 2.611,84 (dois mil,
seiscentos e onze reais e oitenta e quatro centavos); competência 02/06, no valor de R$
2.747,39 (dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos);
competência 03/06, no valor de R$ 2.912,77 (dois mil, novecentos e doze reais e setenta
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.329 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003252/2007-79

e sete centavos); competência 04/06, no valor de R$ 3.826,95 (três mil, oitocentos e
vinte e seis reais e noventa e cinco centavos); competência 05/06, no valor de R$
1.930,47 (um mil, novecentos e trinta reais e quarenta e sete centavos); e competência
06/06, no valor de R$ 1.864,70 (um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta
centavos).
17. O próprio Auditor-Fiscal reconhece em seu Relatório Fiscal Complementar que não
constavam do dossiê/kit de fiscalização as GPS e delas não teve conhecimento durante a
ação fiscal. Assim, tais valores serão excluídos do presente crédito, nos termos do
Demonstrativo Analítico do Débito Retificado (DADR), às fls. 617/628, e a sobra será
excluída do crédito constituído no Processo n° l0510.003251/2007-24 (NFLD
DEBCAD n° 37.016.066- 5).
Não há respaldo legal para se considerar valores de recolhimento de uma
competência como antecipação de pagamento de competência diversa, por conseguinte não há
como se apropriar eventual sobra de recolhimento de uma competência em outra.
Parcelamento. A recorrente sustenta que os débitos constituídos pendentes do ano
de 2002 teriam sido parcelados, nos moldes da Lei n° 10.684, de 2003. Para provar tal alegação,
carreia aos autos Termo de Encerramento de Ação Fiscal firmado em 30/05/2003 a arrolar o
LDC n° 35.500.817-3 para o período de 01/1999 a 11/2002 (e-fls. 131), tela consulta de Adesão
ao Parcelamento da Lei n° 10.684, de 2003 (e-fls. 136), e Avisos de Cobrança de Parcelamento
com autenticação mecânica (e-fls. 137/139). Na Informação Fiscal de e-fls. 579, a autoridade
lançadora esclareceu:
(...) deve-se observar que os valores devidos na notificação de n° 35.500.817-3 foram
devidamente lançados como crédito do sujeito passivo, como se vê às fls 48 a 68, no
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA, onde constam
também valores do LDC 35.469.666-1 e do DCG - Lançamento de Débito Confessado -
GFIP, de n° 36.003.320-2. Este último foi identificado como NFLD por falta da opção
adequada no sistema SAFIS.
Restaram, portanto, líquidos os valores apurados decorrentes das bases de cálculo
obtidas nas informações do contribuinte.
A contribuinte não comprovou que parcelamento não foi considerado no
lançamento da NFLD n° 37.016.065-7 consolidado em 20/12/2006, não havendo reparo ao
asseverado no Acórdão de Impugnação, transcrevo:
(...) No que se refere ao LDC DEBCAD n° 35.500.817-3, verifica-se que o mesmo foi
lançado como crédito do sujeito passivo, conforme Relatório de Documentos
Apresentados (RDA), fls. 42/47, e devidamente apropriado, consoante Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados (RADA), fls. 48/68, o mesmo no que se
refere ao LDC DEBCAD n° 35.469.666-1 e ao LDCG DEBCAD n° 36.003.320-2. Não
há que se falar em duplicidade de lançamento, estando ditos parcelamentos devidamente
apropriados na constituição do presente crédito tributário.
Logo, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato extintivo (Lei
n° 5.869, de 1973, art. 333, II; e Lei n° 13.105, 2015, arts. 15 e 373, II).
Boa-fé. Multa. Em face da legislação de regência, invocada pela fiscalização, a
multa e os juros aplicados não dependem da intenção da empresa, sendo irrelevante se agiu com
dolo ou boa-fé (CTN, art. 136). Além disso, o presente colegiado é incompetente para afastar ou
reduzir a multa de mora sob o fundamento de ofensa a princípios e regras constitucionais
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.329 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003252/2007-79

(Súmula CARF n° 2). Por fim, a multa de mora aplicada considerou a classificação “Declarado
em GFIP (com redução de multa)”, sendo, até o presente momento, mais benéfica, quando
comparada com a atual multa de ofício advinda da MP n° 449 , de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009. Ressalte-se que a análise para a aplicação da legislação mais benéfica deve ser
empreendida no momento do pagamento ou do parcelamento do débito pela empresa
contribuinte (Portaria PGFN/RFB n° 14, de 2009).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer a decadência até a competência 10/2002.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital